Tribunal: TJES
Processo: 5005088-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Provisória
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005088-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JOAO SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005088-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: JOÃO SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDO COFAVI. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE ATÉ A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SEGURO-GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por entidade de previdência complementar contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a penhora de valores. Sustentou a inexequibilidade do título judicial, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, a violação ao art. 835, §2º, do CPC pela recusa do seguro-garantia judicial e a ocorrência de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a obrigação de pagar benefícios previdenciários subsiste após o alegado exaurimento da submassa COFAVI; (ii) se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial atuarial; (iii) se seria cabível a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial; e (iv) se há excesso de execução em razão da ausência de desconto de contribuição de assistido e da aplicação incorreta da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da entidade de previdência persiste até a efetiva liquidação extrajudicial do fundo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.673.890/ES e Rcl 39.212/ES). A ausência de liquidação formal impede o afastamento do dever de pagamento, não havendo nulidade por indeferimento de prova pericial.
4. A substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia é medida excepcional, admitida apenas quando não prejudica o credor. Considerando a natureza alimentar do crédito e a idade avançada do beneficiário, mantém-se a penhora em dinheiro.
5. Inexiste excesso de execução. O desconto de contribuição de assistido não foi previsto no título executivo, e a alegada aplicação incorreta da taxa SELIC não configura excesso de execução se o cálculo do devedor apresenta valor superior ao do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A entidade de previdência complementar responde pelo pagamento dos benefícios até a efetiva liquidação extrajudicial do fundo. 2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia é excepcional e não se admite quando há risco de prejuízo ao credor. 3. Inexiste excesso de execução se o título não prevê desconto de contribuição e o cálculo do devedor resulta em valor superior ao apresentado pelo credor.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 835, §2º; Lei Complementar nº 109/2001, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1.673.890/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08/06/2022, DJe 09/09/2022; STJ, Rcl nº 39.212/ES, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20/04/2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.824.006/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 27/06/2022, DJe 29/06/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.002.679/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 23/05/2022, DJe 25/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005088-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: JOÃO SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a decisão (ID 63515051 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5042510-66.2023.8.08.0024, rejeitou a impugnação apresentada e determinou a penhora de R$ 144.963,40 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos).

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 13023727), que:
(i)
o título judicial é inexequível, pois a obrigação não poderia atingir o patrimônio da submassa "COSIPA", sendo que a submassa "COFAVI" estaria exaurida, em observância ao precedente do STJ (REsp 1.248.975/ES);
(ii)
a decisão é nula por cerceamento de defesa, ao indeferir a produção de prova pericial;
(iii)
a recusa em aceitar o seguro-garantia judicial viola o art. 835, §2º, do CPC;
(iv)
e que há excesso de execução, por ausência de desconto da contribuição de assistido e pela aplicação incorreta da taxa SELIC.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (ID 13063476).

Adicionalmente, a Agravante interpôs Agravo Interno (ID 13480208) contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 13166965) e do Agravo Interno (ID 14683207).

Pois bem.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Agravante sustenta que a decisão agravada viola a coisa julgada e o precedente firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.248.975/ES, ao permitir que a execução avance sobre o patrimônio do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, o qual, segundo alega, pertenceria exclusivamente à submassa "COSIPA".

Contudo, a responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS persiste até a efetiva liquidação extrajudicial do plano de previdência.

Nesse sentido, a 2ª Seção do C. STJ, ao julgar o EREsp 1.673.890/ES e o REsp 1.964.067/ES, reafirmou e pacificou a controvérsia, estabelecendo que “
o esgotamento dos recursos vinculados à submassa FEMCO-COFAVI, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto
” (EREsp n. 1.673.890/ES, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 9/9/2022).

Ademais, no julgamento da Reclamação n.º 39.212/ES, o C. STJ foi claro ao dispor que “
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
” (Rcl 39.212/ES, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20/04/2020).

Dessa forma, a alegação de exaurimento da submassa, desacompanhada da prova de liquidação extrajudicial do fundo – ônus que competia à Agravante –, não é suficiente para afastar sua responsabilidade pelo pagamento do benefício.

Nessa linha de idéias, não há que se cogitar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial destinada a comprovar o exaurimento da submassa. Isso porque, como visto, a responsabilidade da Agravante persiste até a liquidação extrajudicial do fundo.

Nesse sentido, já decidiu este E. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDO COFAVI – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL – INOCORRÊNCIA DE MÁCULA – BLOQUEIO VIA BACENJUD – ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA – VINCULAÇÃO DO AGRAVADO AO FUNDO PBD/CNPB 1975.0002-18 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o que outrora havia decidido (REsp 1.248.975/ES), no sentido de que a agravante deve responder pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996. 2) Ao julgar a Reclamação 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida. 3)
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.
4) Até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.00002-18 – criado em 1975 e que tiveram novos ingressos cessados em 01/12/2000 – com a incorporação da FEMCO à Caixa dos Empregados da USIMINAS em 29/05/2012, formando a Previdência Usiminas. Do que se observa dos autos eletrônicos, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, daí porque a importância devida ao agravado deverá ser deduzida de tal plano de benefícios. 5) Não se identifica o alegado excesso de execução, já que os índices aplicados nos cálculos do credor estão em plena consonância ao comando sentencial (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês) e a sentença não determinou o desconto da execução do valor da contribuição. 6) Agravo de Instrumento desprovido, ficando prejudicado o agravo interno. (TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5009244-97.2022.8.08.0000, Relator: Desembargadora Eliana Junqueira Munós Ferreira, PJe em 16/05/2023)

Ultrapassada tal questão, também sem razão a Agravante em seu pleito recursal de reforma da decisão de origem para que seja aceito o seguro-garantia judicial em substituição à penhora de dinheiro.

Embora o art. 835, §2º, do CPC equipare o seguro-garantia judicial a dinheiro para fins de substituição da penhora, a jurisprudência do STJ orienta que a substituição da penhora em dinheiro só é admitida em situações excepcionais, para evitar grave dano ao devedor, desde que não prejudique o exequente.

Confira-se:

“(...) 2.
Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, situação não demonstrada no caso dos autos. Incidência da Súmula 83 do STJ (...)
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.824.006/PE, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/06/2022, DJe 29/06/2022)

“(...) 1.
O atual entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, uma vez realizada a penhora em dinheiro, a substituição por seguro-garantia só é admitida em situação excepcional, para evitar grave dano ao devedor, desde que não prejudique o exequente. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça à espécie
(...)” (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.002.679/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/05/2022, DJe 25/05/2022)

No caso concreto, considerando a natureza alimentar do crédito, a idade avançada do Agravado e o longo tempo de tramitação do processo, a substituição da penhora em dinheiro, que possui liquidez imediata, por um seguro-garantia colocaria o credor em desvantagem desproporcional, o que afasta a excepcionalidade exigida para a medida.

Nesse sentido, já decidiu este E. Sodalício ao apreciar caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – SEGURO GARANTIA REJEITADO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDO COFAVI – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE PROVA ATUARIAL – INOCORRÊNCIA DE MÁCULA – BLOQUEIO VIA BACENJUD – ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA – VINCULAÇÃO DOS EXEQUENTES AO FUNDO PBD/CNPB 1975.0002-18 – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENDÊNCIA DO AGRAVO DO ART. 942 DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR SEM QUE O CREDOR PRESTE CAUÇÃO – CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE – RUBRICA ‘HONORÁRIOS CONTRATUAIS’ – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – TORNADA SEM EFEITO A DECISÃO QUE ATRIBUIU PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A teor da jurisprudência hodierna do colendo Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil ( CPC/2015, art . 835, § 2º), não constitui direito absoluto do executado, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil. 2)
Se a execução deve se desenvolver em benefício e no interesse do credor ( CPC/2015, art. 797), a substituição da penhora por seguro garantia não pode ser imposta ao credor, cabendo ao juiz autorizá-la somente quando verificar, casuisticamente, circunstância favorável ao credor, que justifique a substituição postulada pelo devedor.
3) A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o que outrora havia decidido (REsp nº 1.248.975/ES), no sentido de que a agravante deve responder pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996. 4) Ao julgar a Reclamação 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida. 5) Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1 .248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa. 6) Até o ano de 2000 a FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975 .00002-18 – criado em 1975 e que tiveram novos ingressos cessados em 01/12/2000 – com a incorporação da FEMCO à Caixa dos Empregados da USIMINAS em 29/05/2012, formando a Previdência Usiminas. Do que se observa dos autos eletrônicos, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, daí porque a importância devida ao agravado deverá ser deduzida de tal plano de benefícios. 7) Ainda que se entenda que a ausência de trânsito em julgado possibilitaria o levantamento, tão somente, de valores tidos por incontroversos, exceto se ofertada caução suficiente e idônea, não podemos olvidar que o art . 521 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que a caução pode ser dispensada, a exemplo das previstas nos seus incisos I e III. 8) Se permitida a dispensa de caução para levantamento de quantia bloqueada em se tratando de verba de natureza alimentar, conforme se dá no caso concreto, assim como na pendência do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, tem razão a parte recorrida ao sustentar a dispensabilidade da caução, para fins de levantamento do valor depositado, por ter sido desprovido pela Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça o AgInt no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1 .321.258/ES interposto pela agravante, além de ter sido recentemente inadmitido seu recurso extraordinário. 9) Em relação aos cálculos elaborados, o pedido de reconsideração formulado pelo agravado dirimiu a dúvida relacionada à rubrica “Honorários Contratuais”, ao ser esclarecido que não constitui acréscimo ao valor devido aos exequentes, e sim, fração a ser destacada do crédito a que fazem jus, a título de verba honorária, nos termos do § 4º do art. 22 da Lei nº 8 .906/94. 10) Agravo de Instrumento desprovido. Pedido de reconsideração prejudicado. Decisão que atribuiu parcial efeito suspensivo ao recurso tornada sem efeito. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008046-88.2023.8.08 .0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 23/11/2023)

Superada tal questão, por fim, a Agravante aponta a existência de excesso de execução sob dois fundamentos.

Primeiramente, argumenta que, considerando que a relação previdenciária é regularmente mantida, deve ser realizado o desconto da "contribuição de assistido".

Todavia, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que,
“nada dispondo o título executivo acerca do desconto mensal previsto contratualmente a título de contribuição, não se há de falar em compensação e, por conseguinte, em excesso de execução”
(TJ-ES, 2ª Câm. Cív., Ag. In. nº 5006230-71.2023.8.08.0024, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 22.2.2024).

À luz do caso concreto, verifica-se que tal não foi objeto de determinação no título executivo judicial (ID 13023733, p. 49). Por isso, sem razão a Agravante.

Em segundo lugar, alega a recorrente que

a parte Autora faz incidir a taxa SELIC de forma equivocada, pois acumula a variação da taxa, quando o correto é acumular o índice da taxa SELIC.

Ocorre que, como observado na decisão agravada, o método de cálculo que a própria Agravante reputa correto resultou em um valor superior ao apresentado pelo exequente.

Vale transcrever a decisão vergastada nesse ponto:

“Relativamente à impugnação da forma pela qual a parte exequente aplicou a taxa Selic, por afirmada a aculumação da variação da taxa, quando o correto seria acumular o índice da taxa, constata-se que o valor do cálculo feito pela executada, em 5 de junho de 2024, apura o débito principal de R$ 131.723,79 (ID 45098745), ao passo que o cálculo apresentado pela parte exequente, em 24 de junho de 2024, aponta o débito principal de R$ 115.550,54 (ID 453956692)
.”

Tal fato, por si só, desconstitui a alegação de excesso de execução, evidenciando o intiuito meramente protelatório da discussao.

Assim, a manutenção integral da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo de Instrumento para
NEGAR-LHE PROVIMENTO

e julgo PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este colendo órgão colegiado pelo agravo de instrumento manejado (evento 13023727) pela Previdência Usiminas, alcancei conclusão diversa ao culto relator, Desembargador Aldary Nunes Júnior.

Observo que a celeuma envolvendo os ex-funcionários da Companhia Ferro e Aço de Vitória (Cofavi) e a atual Previdência Usiminas, agravante, que sucedeu a FEMCO – Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO) é, há muito, discutida no âmbito deste Tribunal de Justiça e, também, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Como é cediço, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, da relatoria do Ministro Raul Araújo, ocorrido em 24/06/2015, estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
. 2. O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)

Porém, posteriormente, a Terceira Turma do STJ fixou o entendimento no sentido de que a Previdência Usiminas
“não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos; todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA”
(REsp 1.673.367/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).

No voto condutor do Ministro Relator foi assentado que, apesar do
“
tema já ter sido enfrentado pela Segunda Seção deste Tribunal Superior quando do julgamento do REsp nº 1.248.975/ES (...), a submissão pela Quarta Turma foi feita de forma precipitada, tanto que o caráter repetitivo da controvérsia foi retirado no decurso da apreciação da causa, justamente porque não estava amadurecido, sobretudo para os Ministros componentes da Terceira Turma que se depararam pela primeira vez com a matéria”
.

Ao examinar melhor a questão, a Terceira Turma do STJ firmou a compreensão de que, independentemente de liquidação do fundo (cujas razões não são atribuídas à agravante), uma vez exaurida a submassa da COFAVI, não haveria que se falar em responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação, salvo quanto ao pagamento do direito acumulado, que depende do recebimento do crédito habilitado no processo de falência, quando, finalmente, poderá haver a liquidação do fundo.

Esse entendimento foi ratificado em decisão proferida no Recurso Especial nº 1.660.807/ES, datada de 30/03/2021, em que a insigne Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI suspendeu atos executórios em lide envolvendo a mesma causa de pedir que ora se aprecia, destacando que o exame dos diversos processos submetidos àquela Corte sobre a matéria revelou, de maneira clara, que não há solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA.

Acentuou, ainda, que a COFAVI contribuiu para o Fundo apenas no período compreendido entre dezembro de 1985 e março de 1990, razão pela qual, a alegação da Previdência Usiminas, ora agravante, de que o fundo FEMCO/COFAVI foi consumido pelos pagamentos dos proventos complementares efetivados entre 1985 e 1996, é absolutamente relevante.

Destacou que desde março de 1990 não foram destinados recursos de nenhuma espécie da Cofavi e/ou dos seus empregados e ex-empregados para a FEMCO (Previdência Usiminas), de modo que prosperam as alegações da Previdência Usiminas no sentido de que os valores existentes atualmente no Fundo são unicamente oriundos de contribuições dos funcionários da COSIPA.

Assim, compreendeu que o magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, ao determinar o bloqueio de ativos financeiros do Fundo, atingiu as reservas acumuladas do fundo FEMCO/COSIPA, o que levou a eminente Ministra a determinar a suspensão de todos os atos executórios daquela lide.

Também no julgamento do REsp. 1.673.890/ES, ocorrido em 03/08/2021, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial interposto pela Previdência Usiminas reiterando o entendimento que de essa
não é responsável pela complementação de aposentadoria dos ex-empregados e pensionistas da patrocinadora Companhia de Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, já que não foi formada reserva garantidora, de modo que não há direito líquido e certo dos participantes
e assistidos ao recebimento do benefício
:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FUNDO DE DIREITO MANTIDO. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO.EXAURIMENTO DAS RESERVAS. FALÊNCIA DA PATROCINADORA. BENEFÍCIO.REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DIREITO ACUMULADO. SUBSISTÊNCIA.RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ORIGEM. SOLIDARIEDADE ENTRE FUNDOS DIVERSOS. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação ordinária na qual se discute se o ente de previdência privada deve continuar a pagar a suplementação de aposentadoria ou de pensão por morte diante do exaurimento das reservas financeiras e da falência da patrocinadora, a qual não repassou as contribuições descontadas dos participantes, e se há solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, o que garantiria o adimplemento do benefício. 3. A falta de prequestionamento de matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula nº 282/STF. 4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a simples atuação normativa e fiscalizadora não gera, por si só, interesse jurídico do órgão público em relação às lides propostas por particulares contra os entes que exploram o setor econômico regulado. Ilegitimidade passiva ad causam da União, afastando-se a pretendida declaração de competência da Justiça Federal para o exame da causa somente porque a Secretaria de Previdência Complementar (SPC) homologou a retirada da patrocinadora COFAVI do Convênio de Adesão com a FEMCO. 5. A pretensão de recebimento das prestações da aposentadoria complementar com base nas regras estabelecidas no regulamento em vigor quando o benefício previdenciário se tornou elegível prescreve em 5 (cinco) anos (Súmulas nºs 291 e 427/STJ), sendo a obrigação de trato sucessivo, já que se trata de omissão continuada do ente de previdência privada, não afetando o fundo de direito. Precedentes. 6. Na hipótese, não houve rompimento do vínculo contratual-previdenciário formado entre o assistido e a entidade de previdência privada, mas apenas a cessação de pagamento do benefício suplementar ante o exaurimento da reserva garantidora, provocada pela ausência de repasse das contribuições retidas pela patrocinadora, hoje falida. O ato omissivo do ente previdenciário não é apto a alterar a relação jurídica de fundo, que se mantém hígida; ao contrário, o que se verifica é que eventual lesão é renovada continuamente. Reconhecimento apenas da prescrição parcial. 7. A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS,
não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos; todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA
. 8. Recurso especial provido. (REsp 1673890/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 16/08/2021)

No inteiro teor do REsp. 1.673.890/ES, o eminente Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva destrinchou de maneira minudente todas as questões fáticas que perpassam a relação dos litigantes e a própria celeuma que se instaurou em relação ao tema.

Diante da relevância da discussão, é importante salientar as conclusões e observações feitas no âmbito do REsp. 1.673.890/ES, especialmente em relação a
(i
)
ausência de direito adquirido dos participantes e assistidos do fundo FEMCO/COFAVI à complementação de aposentadoria, por não ter ocorrido a formação de reserva garantidora;
(ii)
inexistência de solidariedade entre fundos e entre submassas de plano de benefícios geridos pela entidade fechada de previdência complementar multipatrocinada e com multiplano (no caso, entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA do Plano de Benefício Definido nº 1975.0002-18 (CNPB);
(iii)
impossibilidade de liquidação extrajudicial de fundo previdenciário, ou seja, de liquidação parcial de entidade fechada de previdência privada.

DA AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DOS PARTICIPANTES EM RAZÃO DA NÃO FORMAÇÃO DE RESERVA GARANTIDORA

Como destacado pelo nobre Relator daquele recurso (REsp. 1.673.890/ES), o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, as reservas garantidoras, via de regra, constituídas pelas contribuições de patrocinadores, participantes e assistidos, são essenciais aos regimes de previdência privada porque são elas que garantem o benefício contratado.

Desse modo, ausente a verificação da formação de reservas garantidoras, não há que se falar em direito à obtenção de aposentadoria suplementar, notadamente porque, as entidades de previdência complementar somente exercem o papel de criar a administrar os fundos, gerindo o patrimônio formado que irá se destinar à futura concessão de benefícios.

No caso da COFAVI, nota-se que essa celebrou convênio para adesão com a Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO) sucedida pela agravante, PREVIDÊNCIA USIMINAS, em 27/12/1985. Porém, em março de 1990 deixou de repassar ao referido fundo, tanto as contribuições patronais, quanto os valores descontados de seus empregados e, após diversas tentativas de solucionar o problema, a FEMCO acabou por denunciar o convênio à Secretaria de Previdência Complementar – SPC, que homologou a retirada da COFAVI da submassa do plano de benefícios CNPB nº 1975.0002-18.

Como salienta o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, quando da retirada da patrocinadora do Fundo, a PREVIC verificou que ela não havia contribuído com os valores a que havia se comprometido. Em verdade, à época de sua saída, o ativo líquido do seu plano supria apenas metade das reservas de benefícios concedidos, e tinha a COFAVI a obrigação de integralizar R$ 8.525.657,30 (oito milhões quinhentos e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos), porém, ela nunca o fez.

É de se salientar que analisando o tempo de contribuição da COFAVI para o fundo, é possível mesmo depreender que seria impossível que ela houvesse logrado êxito em formar a reserva garantidora, uma vez que suas contribuições ocorreram apenas de dezembro de 1985 a março de 1990, ou seja, pouco mais de 04 (quatro) anos.

Ainda do inteiro teor do REsp. 1.673.890/ES observa-se que embora o convênio do fundo tenha previsto uma compensação financeira a ser arcada pela patrocinadora para se dispensar o período de carência de alguns participantes, como forma de permitir a concessão dos benefícios antes de implementada a constituição da reserva garantidora, a COFAVI também não arcou com esses valores a que havia se comprometido.

Por essa razão, tanto os participantes quanto os assistidos não possuem direito adquirido à suplementação de aposentadoria por faltar o implemento de um dos requisitos para tanto, qual seja, a constituição de reserva garantidora. Assegura-se a eles, porém, o direito acumulado, que deverá ser pago pela agravante quando do recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo falimentar da COFAVI.

Assim,
“
após a entidade de previdência privada receber o valor atinente ao crédito habilitado na falência da patrocinadora, deverá liquidar a submassa da FEMCO/COFAVI, distribuindo o numerário segundo o direito acumulado de cada participante, garantindo-se no mínimo a reserva de poupança de cada um, bem como a repartição do ativo remanescente por meio de cálculo atuarial.”

D
A
IN
EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE FUNDOS E ENTRE SUBMASSAS FEMCO/COFAVI E FEMCO/COSIPA DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO Nº 1975.0002-18 (CNPB)

Em relação a apontada ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, o esclarecedor inteiro teor do (REsp. 1.673.890/ES) aponta que a agravante, na qualidade de entidade fechada de previdência complementar multipatrocinada e com multiplano, administra o plano de benefícios para dois grupos distintos de participantes e submassas, cuja contabilidade é feita de maneira separada.

Inclusive, no caso da FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, o órgão governamental responsável pela fiscalização e supervisão das atividades das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), já se manifestou pela ausência de solidariedade entre as patrocinadoras e entre os próprios fundos. Em igual medida se manifestou também a PREVIC.

Em sendo assim, não obstante haja apenas um único número de CNPB, as submassas PBD/COSIPA e PBD/COFAVI, sempre foram segregadas e suas contabilidades eram realizadas separadamente, sendo independentes, igualmente, as suas fontes de custeio.

Essa é a razão pela qual a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça encampou o entendimento de que os recursos da submassa FEMCO/COSIPA não poderiam arcar com os pagamentos devidos pela submassa FEMCO/COFAVI, pois estar-se-ia incorrendo em afronta ao princípio do mutualismo e do prévio custeio, com subversão ao regime de capitalização, alicerce da Previdência Privada, podendo culminar na própria inviabilização do da submassa COSIPA.

D
A
IM
POSSIBILIDADE DE
L
IQUIDAÇÃO PARCIAL DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.

O eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva esclarece, ainda, nos autos do REsp. 1.673.890/ES, que os documentos demonstram o esgotamento dos recursos da submassa FEMCO/COFAVI, porém, este não foi extinto, pois o pedido feito pela FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, ora agravante, não foi deferido pela PREVIC.

Diante da impossibilidade de recuperação do fundo previdenciário restaria a opção de liquidação extrajudicial parcial da entidade de previdência complementar, todavia, essa possibilidade também foi negada pelo órgão governamental fiscalizador, que justificou a impropriedade de nomeação de administrador especial para sanear a questão enquanto não concluído o processo falimentar da COFAVI.

Portanto, a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI somente será possível após a conclusão do processo de falência da COFAVI, com o recebimento, pela FEMCO dos valores lá habilitados.

CONCLUSÃO

Partindo dessa análise aprofundada do tema, o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva conclui de maneira esclarecedora que
“
a Fundação Cosipa de Seguridade Social
–
FEMCO
–,
atual PREVIDÊNCIA USIMINAS,
não é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-empregados da patrocinadora Companhia Ferro e Aço de Vitória
–
COFAVI
–,
já que não foi constituída a reserva garantidora, não havendo, portanto, direito adquirido dos participantes/assistidos;
todavia, é responsável pelo pagamento do direito acumulado, que deverá ser feito após o recebimento do valor relativo ao crédito habilitado no processo de falência da patrocinadora e a liquidação do fundo FEMCO/COFAVI, haja vista a ausência de solidariedade entre as submassas FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA.”

Não desconheço que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP Nº 1.673.890/ES, havido em 09/09/2022, a Segunda Seção reafirmou, por maioria, o entendimento encampado no RESP nº 1.248.975/ES, no sentido de que o
“
esgotamento dos recursos vinculados à submassa ‘FEMCO-COFAVI’, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida ou mesmo ilegal ausência do repasse de contribuições, embora constitua lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese
”.

Assumiu a relatoria do referido julgado o Ministro Luiz Felipe Salomão, também relator do RESP nº 1.964.067/ES (julgado no mesmo sentido em 05/08/2022), que enfatizou que,
“
mantidas as mesmas circunstâncias fáticas da causa, não há mesmo como admitir a superação do precedente –
amplamente debatido
– da Segunda Seção
específico ao caso
(overruling),
devendo ser mantido o entendimento adotado no REsp n. 1.248.975/ES”

De acordo com o insigne Ministro,
“
a alegada ‘impossibilidade fática’ do pagamento em virtude do exaurimento do fundo FEMCO-COFAVI não deve prevalecer sobre a responsabilidade legal e jurídica oriunda da relação previdenciária – norteada pelos princípios do direito previdenciário e pelas disposições do convênio de adesão celebrado entre a FEMCO e a COFAVI. Até porque a FEMCO anuiu aos seus termos, inclusive quanto ao "adiantamento" pela entidade previdenciária das contribuições que seriam de responsabilidade da COFAVI
”.

Entrementes, com todo respeito, inclusive quanto ao entendimento já manifestado por este egrégio Colegiado,
a matéria não foi julgada sob o rito repetitivo,
sendo que a divergência começou a surgir no STJ justamente em razão da ausência de discussão aprofundada no julgamento do
RESP nº 1.248.975/ES,
que
não
possu
i
caráter vinculante
, sendo que nenhum dos julgados daquela Corte discrepam quanto a ausência de solidariedade entre os fundos e de que se encontram exauridos os recursos da submassa FEMCO/COFAVI, de modo que, com a devida vênia, entendo que não há possibilidade de que sejam atingidos os recursos da submassa FEMCO/COSIPA para pagamento da pretensão deduzida nos autos de origem.

Frisa-se que o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP Nº 1.673.890/ES, deu-se por maioria, vencidos os Ministros Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Nancy Andrighi.

Na ocasião, o insigne Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva registrou, em seu voto de vista, que
“o julgamento do REsp nº 1.248.975/ES (Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 20/8/2015) não solidificou o tema na Seção de Direito Privado desta Corte Superior,
visto que a submissão do feito pela Quarta Turma foi feita de forma precipitada
, tanto que o caráter repetitivo da controvérsia foi retirado no decurso da apreciação da causa
, justamente porque não estava amadurecido, sobretudo para os Ministros componentes da Terceira Turma que se depararam pela primeira vez com a matéria”.

Sua Excelência frisou que
“
foram possibilitadas reflexões futuras e verticalizadas acerca da matéria, não sendo apropriado se falar em imutabilidade da jurisprudência não consolidada”,
ressaltando que,
“como asseverado pelo Parquet Federal, ‘(...) a posição expressa pelo colegiado da 2ª Seção (...) não pacificou o conflito (...) não se colocou fim ao conflito porque o ponto fulcral à resolução da controvérsia fora deixado para uma análise casuísta, a cargo das instâncias ordinárias’"
.

Veja-se que, apesar de todos os alertas, inclusive quanto à impossibilidade
“
se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
, a Segunda Seção, por maioria de votos, manteve o entendimento adotado no REsp n. 1.248.975/ES, por entender, contraditoriamente,

“
amplamente debatido”,

contudo, repito, sem caráter vinculante
.

Merece nota, aliás, a decisão monocrática proferida em sede de Tutela Provisória no Recurso Especial nº 1.731.754/ES, da lavra do Ministro Moura Ribeiro, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 26/11/2021, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência em favor da Previdência Usiminas, ora agravante, para determinar que valores bloqueados, em caso similar ao dos autos, não sejam levantados pelo exequente até o julgamento do mérito do recurso especial, conforme segue:

[...]

Relativamente ao sinal do bom direito, observo a tendência de alteração da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema, para afastar a responsabilidade da USIMINAS pelo pagamento da complementação de aposentadora dos ex-empregados da COFAVI (Aglnt no AREsp 1.321.258/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 28/10/2021 e REsp 1.673.890/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 16/08/2021).

Compulsando os autos verifico das e-STJ, fls. 1.208/1.210 que, de fato, foi efetivado o bloqueio determinado pela 10
ª V
ara Cível da Comarca de Vitória — ES, Processo n
º
038875-22,2010.8.08.0024.

Nessas condições, DEFIRO, EM PARTE,
O
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para determinar que os valores bloqueados não sejam levantados pelo exequente JOSÉ GERALDO CARAMURU até o julgamento deste recurso especial.

[...]

R
essalto que, i
nterposto agravo interno contra o referido
decisum
, este não foi provido, sendo posteriormente interposto embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento, conforme consta do andamento do Recurso Especial nº 1.731.754/ES.

O tema permanece sem uniformização definitiva, sendo prevalecente no âmbito do c. STJ o entendimento de que “
A Previdência Usiminas, sucessora da Femco, é responsável pelo pagamento dos benefícios ao(s) autor (es) da ação até a liquidação extrajudicial do plano de benefícios dos ex-empregados da Companhia de Ferro e Aço de Vitória - COFAVI,
ficando vedada, todavia, a utilização das reservas acumuladas do fundo FEMCO/COSIPA, na hipótese em que as instâncias ordinárias afastem a solidariedade entre os fundos
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.660.807/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 21/3/2025), o que reforça a legitimidade da presente divergência, notadamente quando fundada em interpretação sistemática da legislação vigente e em orientação mais recente e prudente, no sentido de preservar as reservas da submassa COSIPA da indevida constrição patrimonial.

Pelo exposto, rogando vênia ao preclaro relator, Desembargador Aldary Nunes Júnior,
INAUGURO DIVERGÊNCIA
para
CONHE
CER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, de modo a determinar que sejam preservados os recursos atualmente existentes no PBC/CNPB 1975.00002-18, porque pertencentes à submassa COSIPA, devendo o crédito do exequente ser satisfeito com o montante a ser recebido na falência da Cofavi, conforme valor a ser apurado em perícia na primeira instância.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
1
o agravo interno (evento 13480208), que visava combater a decisão liminar (evento 13063476).

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.